Tribunal: TJDFT
Processo: 0745886-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o colegiado decidiu, quando da análise da preliminar, pela suficiência do conjunto probatório dos autos. Ademais, como explicitado, o ambiente em que se deram os fatos é coberto por CFTV e a requerida deveria ter promovido a juntada de provas para afastar as alegações da autora e confirmar as suas, não se sustentando, por conseguinte, o assinalado cerceamento de defesa.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.